Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENO ALMEIDA SOUZA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, deduzido em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI-ME. O autor, ora agravante, possui 18 anos completos e encontra-se cursando o terceiro ano do ensino médio. Obteve aprovação em vestibular da Unievangélica, em Anápolis/GO, e para o curso de medicina. Contudo, para efetivar a matrícula no curso superior, é necessária a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio. Assim, matriculou-se em curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, na modalidade de supletivo, ministrado pela agravada e requereu a antecipação das provas para obtenção do certificado. Porém, o pedido foi negado, haja vista a necessidade de cursar a carga horária mínima exigida pela legislação e regulamentos do Ministério da Educação. Argumentou que já tem maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria pela aprovação no vestibular. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu antecipar suas avaliações e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o autor não atende aos pressupostos legais para avanço dos estudos previstos no art. 59, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB – e art. 147, Resolução n. 001/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que a regulamentou no âmbito local. Nas razões recursais, repristinaram-se os fundamentos da exordial. Quanto ao precedente qualificado, argumentou que o respectivo acórdão sequer foi publicado e por isso não seria de observância obrigatória. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 27514926. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. A lei, em seu art. 24, estabelece as regras de organização da educação básica, ao que interessa a transcrição do inciso V: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; O art. 59, II, da LDB, preceitua que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (...) aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Para os demais, o que existe é a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado, para que a criança e o adolescente não esteja em série compatível com o seu conhecimento acumulado. O procedimento para tanto está previsto no art. 147 da Resolução no 001/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF): Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às diretrizes curriculares nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação por um docente da turma do estudante; IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação via voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, visto tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos, com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica. Como se verifica, a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. Admitiu-se, ainda, em sede de Resolução, o avanço escolar, mas desde que na mesma etapa (ensino fundamental ou ensino médio) e que não tenha por objetivo a antecipação da conclusão da educação básica. A parte autora, porém, não demonstrou estar enquadrada em nenhuma das hipóteses acima. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Embora evidente o mérito do autor, o que se verifica do histórico escolar exemplar, não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio. A lei apenas poderia deixar de ser aplicada se inconstitucional fosse. No caso, não vislumbro ofensa ao texto constitucional pois não se está negando acesso ao ensino, mas determinando o cumprimento dos requisitos básicos da educação. O acesso ao ensino superior apenas ocorre após a conclusão do ensino médio, que, para tanto, exige não apenas a aprovação nas matérias lecionadas como também o cumprimento da carga horária adequada. Somado a isso, houve tese firmada no IRDR 13, ainda pendente de publicação, no sentido de que “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do autor, motivo pelo qual indefiro o pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” De fato, o respectivo acórdão não foi publicado e somente com o trânsito em julgado do acórdão seus efeitos vinculativos serão plenos e cogentes. Porém, a solução da tutela de urgência nos moldes pretendidos deve ser decidida à luz do art. 926, cujos princípios e regras basilares do novo sistema processual impõem a observância da jurisprudência consolidada, inclusive como garantia da segurança jurídica. Nesse passo, independentemente da publicação do acórdão, é salutar e recomendável que se adote o entendimento já conhecido pelos integrantes deste Tribunal, sem prejuízo da realização do distinguishing quando for o caso. De mais a mais, imperioso reforçar que o autor não comprovou se enquadrar em quaisquer das hipóteses do art. 59, da LDB, que assegura a aceleração dos estudos apenas para aqueles que se classifiquem como “superdotados”. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator